Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. NATUREZA DA DOENÇA INCAPACITANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Da detida análise dos autos, não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado pela recorrente sobre o recebimento de proventos integrais de aposentadoria por invalidez, uma vez que a alegada alteração da natureza da doença incapacitante reconhecida pela administração pública, para outra de causa laboral, fundamenta-se exclusivamente em laudos psicológico e médico confeccionados unilateralmente.
3. Os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório. Não há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão da natureza da enfermidade incapacitante para o trabalho demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
4. No particular, o desprovimento da pretensão recursal também se fundamenta no óbice legal imposto à concessão de provimento liminar em desfavor da Fazenda Pública quando importe em pagamento de qualquer natureza ou no esgotamento, ainda que parcial, do objeto da ação, consoante dispõe o art. 1o, caput e §3o, da Lei no 8.437/92.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.